Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. CONDUTOR PRINCIPAL DIVERGENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. FRANQUIA E DIFERÊNCIA DE PRÊMIO. ABATIMENTO. RISCO AGRAVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a pagar à autora a quantia de R$2.152,67, a título de indenização por dano material, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar tese recursal não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso.
3. Segundo as condições do seguro, nas disposições que integram o contrato firmado entre as partes, o segurado deverá arcar com o pagamento da franquia, razão pela qual legítima a dedução de tal valor no pagamento da verba indenizatória.
4. Calcula-se o valor do prêmio a partir de um perfil traçado, considerando as informações obtidas pelo contratante no questionário de avaliação de risco.
5. Assim, diferenças de sexo, idade e tempo de habilitação são critérios objetivos utilizados na agravação do risco e, por consequência, no preço do prêmio.
6. O descumprimento contratual, per si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido da espécie, a comprovação de aborrecimentos alheios às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.